Tribunal: TJDFT
Processo: 0704056-11.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELA PARTE RECORRIDA VENCEDORA EM FACE DE ACÓRDÃO DESTA TURMA, ANTE A CONTRADIÇÃO NA NÃO CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXISTÊNCIA DE CONTRARRAZÕES NO FEITO. CONTRADIÇÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

I. Cabíveis Embargos de Declaração contra Acórdão exarado pela Turma Recursal que não provê o recurso da parte recorrente, mas não impõe condenação em honorários advocatícios em que pese a existência de contrarrazões tempestivas no feito.

II. Salutar, pois, o provimento dos Embargos de Declaração para sanar a omissão apontada, retificando o item XI da ementa, de forma que este fique coerente com a fundamentação que nega provimento ao recurso da parte recorrente, condenando-a em honorários sucumbenciais, haja vista a existência de contrarrazões tempestivas no feito: “XI. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação”.

III. Embargos conhecidos e acolhidos, para sanar a contradição existente. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.